Tribunal: TJDFT
Processo: 0717063-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 85, § 2o, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo patrono do embargante, pugnando pela majoração dos honorários sucumbenciais, fixados por equidade na v. sentença, que julgou procedente o pedido deduzido nos embargos de terceiro, no valor de R$1.000,00 (mil reais), a fim de que sejam fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (estipulado na inicial em R$80.000,00 – oitenta mil reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
2. Em regra, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do estatuto processual.
3. Se a fixação da verba honorária consubstanciada no art. 85, § 2o, do CPC não conduz a patamar desproporcional ao trabalho do causídico, tampouco resulta em quantia vultosa ou exacerbada, não se justifica a incidência do disposto no art. 85, § 8o, do CPC, que determina a fixação por apreciação equitativa.
4. Apelação na forma adesiva interposta pelo embargado, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça na sentença.
5. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.
6. Registre-se que o embargado alega, em suma, ser comerciante, no ramo de compra e venda de produtos usados “Ferro Velho”, pagar encargos locatícios e faturas de fornecimento de água e luz, além de sofrer crise financeira ocasionada pela pandemia de Covid-19. Contudo, o embargado sequer indica o montante de sua renda mensal e não juntou aos autos os comprovantes das mencionadas despesas. Os documentos colacionados aos autos (receituários) não são suficientes para comprovar o comprometimento da renda do embargado, considerando que não demonstram os gastos por ele efetivados. Ademais, o embargado recolheu as custas iniciais nos autos da execução. Assim, deve permanecer incólume o indeferimento da gratuidade de justiça.
7. Recursos conhecidos. Apelo do patrono do embargante provido e recurso adesivo do embargado desprovido. Honorários majorados.